Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732727-30.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0732727-30.2022.8.07.0001 APELANTE: DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover, uma vez já finalizada a jurisdição nesta instância recursal, nos termos do acórdão ID 54672036. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora